Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. MOTOCICLETA. PRODUTO DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

2. Diante da inexistência de provas quanto à origem lícita do bem e devido ao dolo constatado a partir do acervo probatório produzido nos autos, a condenação pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe, sendo incabível a absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.

3. Recurso desprovido.